Tribunal: STF
Processo: ARE 1258612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A traficância de 2.428,8 gramas de drogas ilícitas, ao denotar mais preocupante envolvimento criminoso do agente, mostra-se refratária à assistência do redutor legal específico disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006” (fl. 4, vol. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 20, vol. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de “ausência de fundamentação e clara afronta ao princípio da individualização da pena” (fl. 27, vol. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral quanto à “matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional”, e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 14-17, vol. 17).
    O agravante argumenta que “não restou provado nos autos que o recorrente praticou condutas tipificadas no artigo 33 da lei em comento” (fl. 3, vol. 18).
    Alega inexistir “fundamento jurídico que obste a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas” (fl. 4, vol. 18).
    Assinala que “a gravidade abstrata do crime não serve de fundamento adequado para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (fl. 6, vol. 18).
    Requer “seja dado provimento ao recurso, para o fim de que seja admitido e, ao final, conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 9, vol. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de repercussão geral, à falta de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, portanto, subsistem.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 978.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO, POR EDITAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E POR LEI ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA JULGAR CRIMES CONTRA MENOR: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 830.851-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Brasília, 2 de março 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora